Tribunal: TJDFT
Processo: 0712859-08.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-01

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor e processual civil. Apelação cível. Contrato de seguro de vida em grupo. Legitimidade passiva da empregadora estipulante. Desnecessidade de esgotamento da via administrativa. Indenização securitária. Valor da cobertura prevista em documento idôneo. Ressarcimento de despesas de sepultamento por terceiros não autoriza condenação. Recursos desprovidos.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas, respectivamente, pela parte ré (empresa estipulante do seguro) e pelos autores (familiares da segurada falecida) contra sentença que: (i) rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva ad causam e de ausência de interesse processual, suscitadas pela ré; (ii) julgou parcialmente procedente o pedido, condenando ao pagamento da indenização securitária; e (iii) indeferiu o pedido de ressarcimento das despesas com sepultamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a empregadora estipulante possui legitimidade passiva para integrar o polo da demanda indenizatória decorrente de contrato de seguro de vida em grupo; (ii) estabelecer se é necessário o prévio esgotamento da via administrativa para propositura da ação judicial; e (iii) determinar se os autores fazem jus à indenização em valor superior ao reconhecido na sentença e ao ressarcimento de despesas de sepultamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à hipótese, na medida em que o contrato de seguro envolve relação de consumo, considerando a segurada como destinatária final e a estipulante/seguradora como fornecedora de serviço, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC.
4. A legitimidade passiva da empregadora estipulante decorre da sua atuação como intermediária do contrato e responsável pelos descontos em folha, nos termos da Teoria da Asserção e da jurisprudência consolidada sobre o tema.
5. A ausência de exaurimento da via administrativa não impede o ajuizamento da demanda, conforme o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, XXXV, da CF.
6. O valor da indenização securitária deve observar o documento contratual idôneo, não se admitindo fixação com base em print de tela sem identificação da titularidade e ausência de vínculo probatório.
7. O pedido de ressarcimento de despesas de sepultamento não pode ser acolhido, pois os documentos estão em nome de terceiros que não integram o polo ativo da demanda, não se podendo presumir o reembolso em favor dos autores sem prova da despesa por eles suportada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento: 1. A empregadora estipulante do contrato de seguro de vida em grupo possui legitimidade passiva para responder pela demanda indenizatória decorrente do contrato. 2. O prévio esgotamento da via administrativa não é condição para o ajuizamento de ação securitária. 3. O valor da indenização deve observar o documento contratual idôneo juntado aos autos, sendo incabível prova indireta ou genérica. 4. Não é cabível o ressarcimento de despesas realizadas por terceiros não integrantes da lide sem comprovação de reembolso efetivo pelos autores.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CC, arts. 757 e 760; CDC, arts. 2o e 3o; CPC, art. 98, § 3o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1407593, 0705876-07.2020.8.07.0006, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 10/3/2022, DJE 23/3/2022; TJDFT, Acórdão 1208851, 0014952-87.2015.8.07.0001, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 16/10/2019, DJE 25/10/2019.